Tribunal: TJSP
Processo: 2214363-42.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS - PREQUESTIONAMENTO – Vícios inocorrentes – Hipótese em que todas as teses arguidas foram objeto de análise no acórdão - Inocorrência de violação a dispositivos legais - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de não preencher os requisitos do art. 1022, do

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS - PREQUESTIONAMENTO – Vícios inocorrentes – Hipótese em que todas as teses arguidas foram objeto de análise no acórdão - Inocorrência de violação a dispositivos legais - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de não preencher os requisitos do art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento – Embargante que pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada no decisum – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".